Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712228-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MIRELLY NERIS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIAL EXTERNA E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ente federativo contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação ajuizada por entidade representativa de servidores públicos. A decisão agravada condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pelo ente público, sem suspender a execução. O agravante sustenta a existência de prejudicial externa e a inexigibilidade da obrigação executada. A parte agravada, em contrarrazões, argui preliminar de inadmissibilidade do recurso e requer a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do agravo de instrumento diante da alegada reiteração de fundamentos anteriormente rejeitados; (ii) definir se a ação rescisória em trâmite constitui prejudicial externa apta a justificar a suspensão do cumprimento da sentença; (iii) estabelecer se o título executivo é inexigível por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, com base no Tema 864 do STF; (iv) avaliar a pertinência da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso é rejeitada, pois a mera repetição de fundamentos anteriormente apreciados em outras ações não obsta o conhecimento do agravo, desde que preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, o que se verifica no caso. 4. O ajuizamento de ação rescisória não suspende automaticamente os efeitos da decisão rescindenda, conforme dispõe o art. 969 do CPC. Tal suspensão depende de concessão de tutela provisória, a qual foi expressamente negada no caso em análise. Ademais, a própria ação rescisória foi posteriormente julgada não conhecida. 5. A tese de inexigibilidade da obrigação com fundamento em “coisa julgada inconstitucional” é afastada, tendo em vista que o STF, ao julgar a ADI 7.391/DF, afirmou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 e distinguiu a situação concreta da hipótese tratada no Tema 864, que cuida de reajuste geral, não sendo aplicável ao reajuste setorial conferido pela legislação específica. 6. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, § 2o, do CPC, exige a demonstração de conduta processual dolosa, desleal ou procrastinatória. No caso, o agravante apenas exerceu seu direito constitucional de recorrer, sem que se evidencie intuito de obstruir a justiça ou desrespeito aos deveres processuais. Assim, afasta-se a penalidade requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não constitui prejudicial externa apta a suspender o cumprimento da sentença. 2. O título judicial fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 permanece exigível, não se configurando hipótese de “coisa julgada inconstitucional” diante do reconhecimento de sua constitucionalidade pelo STF. 3. A repetição de fundamentos jurídicos já enfrentados em outras ações não impede o conhecimento do recurso, desde que presentes os requisitos legais. 4. A simples interposição de recurso, sem demonstração de conduta dolosa ou protelatória, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, § 2o; 535, III, §§ 5o e 7o; 969; CF/1988, art. 169, § 1o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705135-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 28.04.2025; TJDFT, AI 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porque, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, defende ter havido ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial referentes ao cabimento exclusivo da expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença; b) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, reiterando a inexigibilidade do título executivo judicial indicado pela parte exequente, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). De igual modo, não é possível dar trânsito ao apelo especial no que tange ao suposto malferimento ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória” (AgInt no REsp n. 2.116.348/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente à indicada ofensa ao artigo 535, § 3o, inciso I, do CPC, pois “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo extraordinário quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 864 de Repercussão Geral do STF, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu: “No que toca à alegada inexigibilidade da obrigação, o aresto foi claro ao afastar a tese de “coisa julgada inconstitucional”, tendo destacado que o excelso STF, no julgamento da ADI 7.391/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013, distinguindo a hipótese concreta do Tema 864, que trata de revisão geral anual de vencimentos” (ID 77581938). Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 864 do STF. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, AgInt no REsp n. 2.204.789/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025; e o Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG4-12-2025 PUBLIC 5-12-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Outrossim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C